Tribunal: TJMT
Processo: 0006470-05.2007.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ CARLOS GALVÃO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CARLINDA

Número do Protocolo: 15228/2017
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – ANULAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – ARTIGO 17, I DA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 8.666/93) – VIOLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – PAGAMENTO RECÍPROCO E PROPORCIONAL A CADA UM DOS LITIGANTES – ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É imperiosa a anulação de contrato de alienação de imóvel público, se não é realizado, de forma prévia, avaliação da respectiva área, já que esta medida é comando legal disposto no artigo 17 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93).
Os honorários advocatícios, em face de cada litigante decair em parte igual, deve ser repartido de forma proporcional e recíproca, consoante dispõe o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973.

APELANTE(S):
JOSÉ CARLOS GALVÃO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CARLINDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Carlos Galvão, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada pelo Município de Carlinda, deu parcial provimento aos pedidos formulados pelo Recorrido na exordial, a fim de decretar a rescisão do contrato de Compra e Venda nº 35/2002, e, por consequência, a reintegração do referido na posse do imóvel Lote 11/02, inscrito na matrícula nº 7347 no respectivo cartório, sem, contudo, ser necessária a restituição dos valores pagos pelo ora Recorrente.
Condenou o mencionado, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973.
O Apelante, então, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja declarada nula parte do contrato firmado, no que tange a parte que menciona a desnecessidade da restituição no caso do não cumprimento do estipulado no pacto.
Argumenta, ainda, que o pagamento do imóvel é fato incontestável, ainda que não tenha sido juntada prova acerca deste ponto, e isto se deve ao fato de o Recorrido, em nenhum ponto do feito, aduzir a ausência do cumprimento da obrigação relativa ao pagamento.
Por fim, argumenta que foram realizadas benfeitorias na área, logo, seria necessário restituir o pagamento dessas, também.
O Recorrido, às fls. 264/267, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 279/280, apresenta seu parecer, a se manifestar que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio é imperioso consignar que em razão de o ato sentencial datar de antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015), é certo que o presente recurso deve ser analisado com base no antigo caderno processual, consoante o comando exarado no Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Carlos Galvão, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada pelo Município de Carlinda, deu parcial provimento aos pedidos formulados pelo Recorrido na exordial, a fim de decretar a rescisão do contrato de Compra e Venda nº 35/2002, e, por consequência, a reintegração do referido na posse do imóvel Lote 11/02, inscrito na matrícula nº 7347 no respectivo cartório, sem, contudo, ser necessária a restituição dos valores pagos pelo ora Recorrente.
De acordo com o que foi relatado, ainda, verifica-se que a pretensão recursal se divide em 3 (três) teses, a primeira é a de que seria necessário proceder à anulação de parte do contrato nº 036/2002, a fim de que, além da devolução do imóvel, houvesse a restituição do que foi pago, bem como, das benfeitorias realizadas, e as demais alegações são suportes a esta, que é a principal.
Pois bem. Registra-se, inicialmente, que o Município de Carlinda ingressou com a presente ação no intuito de rescindir o contrato nº 35/2002, eis que teria decorrido mais de 5 (cinco) anos, a datar do início deste procedimento, sem que o Requerido, ora Recorrente, procedesse ao cumprimento do que foi estipulado.
Aponta, por meio das provas anexadas, que o referido teria 120 (cento e vinte) dias para dar início às obras no local, e 24 (vinte e quatro) meses para concluí-las.
Afirma, entretanto, que decorrido tempo superior ao estipulado no contrato, e, além de as obras não terem sido realizadas, estas sequer teriam começado.
Destarte, por meio de outras provas colacionadas, demonstra que apenas recentemente, cerca de 1 (um) ano antes da proposição da ação, o ora Apelante teria iniciado as obras, e, inclusive, as mencionadas estariam a danificar os arredores, e ameaçar a deterioração de parte da iluminação do local.
Após esta narrativa, o Magistrado Singular determinou a rescisão contratual, e a devolução do imóvel, como já mencionado.
Verifica-se, da pretensão recursal, um ponto essencial e que embora tenha sido avaliado pelo Magistrado Singular, este se valeu de uma premissa combatida em nosso ordenamento jurídico.
Foi apontado de forma reiterada na demanda, que a alienação do imóvel não precedeu avaliação, entretanto, este fato foi ignorado sob a justificativa da data em que foi firmado o contrato (cerca de 13 anos da Sentença, e 18 anos a contar do presente Acórdão).
O próprio Município aponta na inicial, o seguinte (fl. 6):

“(...) Como ficou constatado nos autos do Processo Administrativo nº 006/2007, através da Certidão emitida pela Câmara Municipal de Carlinda/MT à fl. 12 e docs. De fls. 13 a 53, o Chefe do Executivo a época Sr. Geraldo Ribeiro de Souza não atendeu as exigências legais supra, posto que não juntou a devida avaliação prévia dos imóveis, violando assim frontalmente a lei.
Assim o Projeto de Lei nº 015/2002 e a Lei nº 196/2002 são atos administrativos eivados pela ilegalidade e nulos de pleno direito (...)”

Como é cediço, a prática realizada pela municipalidade, no momento da alienação do imóvel é contra a legislação vigente, pois a lei correspondente à licitação (lei nº 8.666/93), dispõe, em seu artigo 17, I, in verbis, o seguinte:

“Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
(...)”

Diante desta constatação, é certo que a atitude correta não seria apenas a anulação de parte do contrato firmado, mas, sim, de todo o seu conteúdo, pois, embora não se tenham indicativos de que o processo licitatório seja nulo, é claro o vício existente no contrato, pelo que se constata do comando legal.
Assim, diante do vício inerente à ausência de avaliação prévia, é certo que o contrato deve ser anulado, e, apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento deste Sodalício:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL 1.578/2015 – REVOGA ARTIGO DE LEI ANTERIOR QUE PREVÊ DOAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS – FINALIDADE EDUCACIONAL – IMPROPRIEDADE DA ELABORAÇÃO DA LEI - REAL INTENÇÃO DA LEI – LIBERAÇÃO DO ÔNUS DA DOAÇÃO – ALIENAÇÃO A PARTICULAR MEDIANTE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE – AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO EXIGIDO PELA LEI DE LICITAÇÃO – AVALIAÇÃO DOS BENS – INTERESSE PÚBLICO - LICITAÇÃO - ART. 17, I DA LEI 8.666/93 – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – CARACTERIZADOS - SUSPENSÃO LIMINAR DA LEI 1.578/2015 E EMBARGO DA CONSTRUÇÃO E OBRA - LIMINAR CONCEDIDA.
(...) Exonerado os imóveis do ônus da doação, a alienação a particular ainda que submetida a construção de escola para educação infantil não observou os procedimentos legais dispostos na lei de licitação 8.666/93, qual seja, precedência de avaliação dos imóveis, licitação e real interesse público. A alienação de bens imóveis da Administração Pública depende, portanto, de autorização legislativa, prévia avaliação e licitação na modalidade de concorrência. (...) (N.U 1006322-46.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 17/7/2018).

Em face da anulação, é certo que o imóvel deve retornar ao status quo ante, ou seja, o imóvel deve ser reintegrado à posse do Recorrido, e os gastos depreendidos pelo Recorrente também devem ser devolvidos, entretanto, em face da natureza da ação, e a ausência de documentos a comprovar o que foi gasto, este ponto deve ser discutido e reivindicado em ação própria.
Diante da iminente procedência, ainda que parcial, dos pedidos, é certo que os honorários advocatícios devem ser repartidos de forma igualitária pelas partes, nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973.
Neste sentido, em face de a condenação corresponder a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), majoro o quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais), estes que devem ser pagos de forma recíproca e proporcional, como determina o dispositivo acima.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Civil, a fim de anular o contrato nº 35/2002, e determinar que o imóvel lote 11/02, inscrito na matrícula nº 7347 do Cartório de Registro de Imóvel do Município, seja reintegrado à propriedade do Recorrido, e que o Recorrente receba os valores depreendidos, estes que, contudo, devem ser discutidos em autos próprios, e, por fim, majoro os honorários advocatícios para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que devem ser pagos de forma recíproca e proporcional a cada uma das partes, conforme determina o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR